Tribunal: TJES
Processo: 5006032-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006032-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: 5 IRMAOS MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006032-50.2024.8.08.0048

Recorrente: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO AFINZ)

Recorrido (a): DOMINGOS LOUSA SOARES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE CARTÃO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DÉBITO CANCELADO APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO AFINZ) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por DOMINGOS LOUSA SOARES.

Narra o autor ser titular de cartão de crédito administrado pela ré, tendo sido surpreendido por cobranças indevidas em suas faturas, relativas a uma compra no valor total de R$389,79, realizada por meio de um cartão adicional com final 3282, o qual alega jamais ter solicitado ou autorizado. Narra que, por ser pessoa idosa e analfabeta, somente percebeu a fraude após o pagamento de quatro parcelas. Afirma ter buscado solucionar a questão administrativamente junto à loja parceira da ré, sem obter êxito, o que motivou o ajuizamento da demanda. Pretende que seja declarada a inexistência do débito e que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida SOROCRED a proceder ao cancelamento das cobranças realizadas no cartão do Requerente, referente a compra realizada em setembro de 2023, no valor total de R$ 389,79 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) parcelado em 9 (nove) vezes de R$ 43,31, devendo proceder nova emissão das faturas com a exclusão da compra, sem inclusão de juros, multas e demais encargos moratórios; Condenar a requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Determino que a ré mantenha ativo o cartão de crédito nº 4092 8100 4882 8670 do autor.

Irresignada, a SOROCRED interpôs recurso inominado, no qual sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Assevera, ainda, que agiu de boa-fé ao reconhecer a fraude e cancelar o débito assim que tomou conhecimento dos fatos pela via judicial, argumentando que a situação se enquadra como mero aborrecimento e que a manutenção da condenação gera enriquecimento ilícito. Pugna pela improcedência do pedido de dano moral ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido a patamar razoável.

Em contrarrazões, o autor, ora recorrido aduz que a sentença deve ser mantida, pois a resolução do problema apenas ocorreu após a provocação do Judiciário, o que, somado à sua condição de hipervulnerabilidade, justifica o valor fixado a título de dano moral.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$2.000,00), em razão de falha na prestação de serviço bancário.

Com relação ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em especial o microssistema de defesa do consumidor, estrutura-se sobre a premissa da responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios e fatos de seus produtos e serviços, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que tal evento constitui um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, o qual não tem o condão de afastar sua responsabilidade.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo próprio fornecedor constitui um dano indenizável. Essa teoria visa a proteger o tempo útil do consumidor, bem jurídico cada vez mais escasso na sociedade contemporânea, evitando que o fornecedor se beneficie de sua inércia ou de entraves burocráticos, transferindo ao cliente o ônus de resolver falhas que são de sua inteira responsabilidade.

No caso dos autos, verifico que o autor, consumidor idoso e analfabeto, demonstrou de forma inequívoca a existência de uma cobrança fraudulenta em seu cartão de crédito, oriunda de um cartão adicional que não solicitou. Por sua vez, a recorrente, SOROCRED, em sua defesa, não apenas admite a fraude como informa ter estornado o débito através da fatura do cartão de crédito.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. O cerne da questão não é a fraude em si, mas a recalcitrância da instituição financeira em resolvê-la na esfera administrativa. A prova dos autos é clara: o cancelamento da cobrança indevida, que deveria ser um procedimento simples e célere, só ocorreu após o ajuizamento da presente ação e a citação da ré, o que evidencia a falha e o descaso com o consumidor.

Além disso, a conduta da recorrente assume contornos mais graves ao se considerar a condição de hipervulnerabilidade do recorrido. Exigir do consumidor que, após tentativas frustradas de contato, precise contratar um advogado e mobilizar a máquina judiciária para resolver uma cobrança evidentemente indevida, é impor-lhe um calvário que extrapola, em muito, os meros dissabores do cotidiano. O tempo e a energia despendidos nessa tarefa configuram o dano moral decorrente do desvio produtivo. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se, portanto, adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)